Tribunal: TJBA
Processo: 8025304-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025304-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MAX SOARES SILVA e outros Advogado(s): HALLANA KADMO MOURA DE LUCENA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPARICA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE DIABÉTICO TIPO 1 COM RISCO DE PERDA DE VISÃO. ATENDIMENTO MÉDICO SENDO PRESTADO NA UNIDADE PRISIONAL. JUÍZO A QUO QUE TEM DILIGENCIADO JUNTO À SEAP A REALIZAÇÃO DO EXAME MÉDICO INDICADO PELO OFTALMOLOGISTA. ACUSADO APONTADO COMO ALVO SENSÍVEL DO SISTEMA PRISIONAL, HAVENDO INDÍCIOS DE SE TRATAR DE LIDERANÇA DA FACÇÃO CRIMINOSA BDM NA REGIÃO DE ITAPARICA/BA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PROCESSO COMPLEXO COM SESSÃO DO JÚRI JÁ DESIGNADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM DETERMINAÇÃO DE OFICIAMENTO À SEAP, APESAR DO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde maio de 2019, pronunciado por homicídio qualificado, pleiteando a substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de diabetes tipo 1 com risco de perda de visão. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a substituição do cárcere por prisão domiciliar; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de doença grave exige comprovação de extrema debilidade e impossibilidade absoluta de tratamento no ambiente prisional. 4. O paciente recebe atendimento médico básico na unidade prisional, com administração diária de insulina e controle glicêmico, estando a autoridade coatora tomando providências para a realização dos exames especializados pendentes. 5. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser aferido segundo o princípio da razoabilidade, considerando-se a complexidade do caso, o número de envolvidos e as peculiaridades do procedimento. 6. A sessão do Tribunal do Júri já designada para julho de 2025 demonstra o regular andamento da marcha processual, afastando alegação de mora injustificada. IV. DISPOSITIVO 7. Habeas corpus conhecido e denegado, com determinação de oficiamento à SEAP para prestação urgente de atendimento médico ao paciente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8023278-39.2024.8.05.0000, contra ato oriundo da comarca de Itaparica/BA, tendo como impetrante a bela. HALLANA KADMO MOURA DE LUCENA e como paciente, MAX SOARES SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem, determinando, contudo, que seja oficiado à SEAP para que forneça, com urgência, o atendimento médico necessário ao paciente, inclusive com a realização dos exames médicos pendentes, especialmente o mapeamento de retina solicitado pelo especialista. Salvador, .